Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE LUGAR E TEMPO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando suas declarações são confirmadas por testemunhas e por laudo pericial, como no caso, em razão de esses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.
2.1. A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
3. As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas por motivos idôneos, de forma que devem ser mantidas.
4. Aplica-se o crime continuado, nos termos do § Único do art. 71, do CP, quando o crime é praticado contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de lugar e tempo, mediante o emprego de violência ou grave ameaça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.